Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-16.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001760-16.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA Advogado(s): LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES APELADO: ALPES GRAOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E §§ 1º E 7º, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001760-16.2024.8.05.0154, que tem como parte Apelante, COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA e, parte Apelada, ALPES GRAOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator